Tribunal: TJDFT
Processo: 0733321-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0733321-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABEL MENESES AGRAVADO: AUTOVIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico não haver pedido de efeito suspensivo ao recurso. Desse modo, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito